Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

2. Recurso conhecido e não provido.